Tribunal: TJSP
Processo: 2090486-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE PISCINA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA, TUTELA DE URGÊNCIA E INCLUSÃO DOS "SÓCIOS DE FATO" NO POLO PASSIVO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1 –Justiça Gratuita. Os documentos carreados ao processo demonstram que a agravante percebe remuneração líquida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE PISCINA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA, TUTELA DE URGÊNCIA E INCLUSÃO DOS "SÓCIOS DE FATO" NO POLO PASSIVO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1 –Justiça Gratuita. Os documentos carreados ao processo demonstram que a agravante percebe remuneração líquida superior a R$ 7.000,00 mensais. Hipossuficiência econômica não demonstrada.
2 – Tutela de urgência. Pretensão de arresto de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD. Ausência de risco de dano relevante e de elementos que indiquem perigo de dissipação patrimonial. Negócio principal que permanece hígido. O arresto é medida de natureza executiva, somente cogitável na fase de conhecimento em situações excepcionais. Requisitos do art. 300, do CPC, não evidenciados, ao menos por ora.
3 – Inclusão de Celso, Guilherme, Bruna e Camila como corréus. Impossibilidade. Contrato firmado entre a agravante e a empresa M Gestão Administrativa Empresarial Sociedade Unipessoal Limitada, cuja única sócia é Maria Clara, já incluída no polo passivo por intermédio da decisão agravada.

Decisão mantida. Recurso não provido.